Tribunal: TJMT
Processo: 1022481-51.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1022481-51.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JULIETA MARIZETE PINTO CALIL - CPF: 324.784.370-15 (RECORRENTE), RAFAEL KRUEGER - CPF: 968.957.721-20 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1022481-51.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1022481-51.2023.8.11.0001

Recorrente:
Julieta Marizete Pinto Calil

Recorrida:
Águas Cuiabá S.A.- Concessionária de Serviços Públicos de Agua e Esgoto

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL CUMULADA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - COBRANÇA DE FATURA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA MENSAL – FATURAMENTO INCORRETO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo contestação atinente ao fornecimento do serviço de água pelo consumidor, cabe à concessionária comprovar que o faturamento ocorreu conforme efetiva leitura de consumo pelo titular. Inexistindo nos autos prova nesse sentido, a cobrança afigura-se abusiva, impondo-se, por lógica, sua adequação. O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, ainda que se trate de concessionária de serviço público.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1022481-51.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1022481-51.2023.8.11.0001

Recorrente:
Julieta Marizete Pinto Calil

Recorrida:
Águas Cuiabá S.A.- Concessionária de Serviços Públicos de Agua e Esgoto

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Julieta Marizete Pinto Calil.

Ação:
de restabelecimento de serviço essencial cumulada com inexistência de débitos, danos morais e matérias com pedido de medida liminar.

Origem:
5o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT.

Sentença: (Id.

192903660

):
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por necessidade de prova pericial.

Recurso Cível Inominado
(Id.

192903662

):
a recorrente postula a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência dos débitos referente às faturas de água dos meses de janeiro e fevereiro de 2023, e que seja a recorrida condenada ao pagamento de danos morais no valor de R$20.000,00(vinte mil reais).

Contrarrazões
(Id.
192903667)
: pugna pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1022481-51.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1022481-51.2023.8.11.0001

Recorrente:
Julieta Marizete Pinto Calil

Recorrida:
Águas Cuiabá S.A.- Concessionária de Serviços Públicos de Agua e Esgoto

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de ação de restabelecimento de serviço essencial cumulada com inexistência de débitos, danos morais e matérias com pedido de medida liminar proposta por
Julieta Marizete Pinto Calil
em face de Águas Cuiabá S.A.-
Concessionária de Serviços Públicos de Agua e Esgoto
,
em razão da cobrança indevida
decorrente do serviço de água e esgoto.

A controvérsia dos autos cinge-se
em analisar a alegação de cobrança indevida nas faturas de água e esgoto da recorrida, atribuídas ao período de janeiro e fevereiro de 2023, bem como o dever de indenizar por danos morais em razão do corte indevido no fornecimento de água.

Diante do conjunto probatório constante dos autos,
verifica-se que o consumo faturado da residência da recorrente atinente ao mês de
janeiro e fevereiro de 2023
se revelou muito além daquele correspondente aos meses anteriores, cujo consumo variou de R$303,73 (trezentos e três reais e setenta e três centavos), média de consumo dos ciclos anteriores, para
R$ 4.368,18 (quatro mil trezentos e sessenta e oito reais e dezoito centavos)
e
R$ 5.085,38 (cinco mil e oitenta e cinco reais e trinta e oito centavos)
, conforme histórico de leituras trazido pela recorrente, no Id. 192899964.

Por conseguinte, a recorrente relata que em razão da disparidade das faturas formulou pedido de suas revisões, sendo que em fevereiro de 2023 a Concessionária de água trocou o hidrômetro de consumo de sua residência, em ato contínuo, os valores voltaram ao consumo correto, reduzindo o consumo para R$303,73(trezentos e três reais e setenta e três centavos) em março e R$357,88(trezentos e cinquenta e sete reais e oitenta e oito centavos) em abril.

Ademais, no dia 08/05/2023 foi efetuado o corte de água na residência da recorrente, mesmo havendo protocolos junto à ouvidoria para o cancelamento das faturas de janeiro e fevereiro de 2023.

Em contrapondo, a vistoria realizada pela recorrida não constatou nenhuma irregularidade, defeito ou vazamento na residência da recorrida, conforme laudo juntado por ela no Id. 192899999, descartando a necessidade de nova prova pericial, a Concessionária de água não apresentou qualquer prova nos autos a fim de demonstrar a efetiva utilização dos serviços pela recorrida, de modo a justificar a significativa variação de consumo.

Assim, como não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
conforme artigo
do art. 373, II, do Código de Processo Civil e art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, correta a sentença ao determinar a readequação do consumo das aludidas faturas à média dos últimos 12 (doze) meses, bem como o restabelecimento definitivo do fornecimento de água do imóvel.

Desta feita, o
fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo
14
, do
Código de Defesa do Consumidor
, fundada na teoria do risco da atividade, ainda que se trate de concessionária de serviço público.

Logo, configura falha na prestação do serviço, em razão da negativa de solução no atendimento à consumidora sem justificativa plausível, considerando que a documentação apresentada comprova a dissonância com a média da leitura anual, tendo em vista que o consumo foi triplicado. Somado a isto, observa-se que a recorrida teve seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Em relação aos danos morais, tem-se que o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a prestação dos serviços essenciais deve ser realizada de forma adequada, eficiente, segura e contínua.

Portanto, devida é a indenização à parte recorrida, tendo em vista que houve reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, fatos que, sem dúvida, trouxeram desconforto, aflição e transtornos ao recorrido e, por isso, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE REVISÃO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA COM POSTERIOR DESCONSTITUIÇÃO DE FATURA POR ERRO NA MEDIÇÃO E REFATURAMENTO DE ACORDO COM FATURAMENTO MÉDIO DO CONSUMO REAL EVIDENCIADO NO HISTÓRICO DE CONSUMO C/C TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FATURAS ACIMA DA MÉDIA. READEQUAÇÃO DOS VALORES. COBRANÇA ILEGÍTIMA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO DO LITÍGIO PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS INFRUTÍFERA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. RETIFICAÇÃO DOS TERMOS DE INCIDENCIA DE JUROS. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Havendo contestação atinente ao fornecimento do serviço de água pelo consumidor, cabe à concessionária comprovar que o faturamento ocorreu conforme efetiva leitura de consumo pelo titular. 2. Inexistindo nos autos prova nesse sentido, a cobrança se afigura abusiva, impondo-se, por lógica, sua readequação. 3. O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, ainda que se trate de concessionária de serviço público. 4. A elevação no faturamento do consumo de água, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura e o reconhecimento de indenização por dano moral, posto que houve tentativa de solução do litígio pelas vias administrativas, conforme protocolo juntado, e o consumidor não obteve êxito, pois a concessionária não apresenta solução ao impasse, realizando a suspensão do fornecimento do serviço essencial, tendo o consumidor que se valer de ação judicial. 5. A Reclamante logrou êxito em comprovar que solicitou à reclamada a troca de hidrômetro e revisão das faturas em divergência do período de abril a julho de 2021, conforme protocolos apresentados da reclamação administrativa junto ao Procon, e que esta, apresentou resposta negativa ao pedido. Não bastasse a negativa da empresa, houve suspensão indevida no fornecimento dos serviços. 6. Configurada está a falha na prestação do serviço, em razão da negativa de solução no atendimento à consumidora sem justificativa plausível, considerando que a documentação apresentada comprova a dissonância com a leitura anterior à troca do hidrômetro pois mais que dobrou o consumo. Somado a isto, observa-se que a Reclamante teve os serviços indevidamente suspensos. 7. Responsabilidade objetiva quanto ao dano causado ao consumidor, nos termos do artigo 14 do CDC. 8. Conduta ilícita que enseja compensação por danos morais, cuja quantia merece a devida majoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando a reincidência da reclamada em atender à consumidora conforme processo no 1027107-15.2020.8.11.0003 em que discute as faturas de 2020, valor que melhor atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da parte autora e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 9. Tratando de responsabilidade contratual os juros fluem da citação válida. 10. Recurso da autora conhecido e provido. Recurso da reclamada conhecido e parcialmente provido. (TJ-MT - RI: 10174034120218110003, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 10/07/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 14/07/2023)”.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da recorrente,
cabível, portanto, a condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade
in re ipsa
, que nesse caso fixo em R$10.000,00(dez mil reais), pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a sentença de origem, condenando a
Águas Cuiabá S.A.- Concessionária de Serviços Públicos de Agua e Esgoto ao pagamento de danos morais no valor de
R$10.000,00(dez mil reais)
acrescidos de atualização monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405, CC), mantendo a sentença nos demais termos.

Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do artigo 55,
caput
da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024